Tribunal: TJMMG
Processo: 2000544-86.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000544-86.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 06/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA [(ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 1º DO ART. 308 DO CPM. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPM. CONCURSO DE CRIMES. PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. IMPROVIMENTO QUANTO AO MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. 1. As teses defensivas arguidas, preliminarmente, pelo apelante – de incompetência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar este feito; de nulidade da sentença por ausência de perícia nas provas documentais que embasam a pretensão acusatória; de nulidade do processo, por uma suposta quebra na cadeia de custódia das provas; de cerceamento de defesa, por não se ter conferido à defesa técnica o direito amplo e irrestrito de acessar todos os elementos informativos, desde o início da persecução penal – foram todas afastadas. 2. No mérito, os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por pelo menos 45 (quarenta e cinco) membros identificados, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorada – visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, conduta tipificada como jogos de azar –, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, e em diversos outros bairros da capital e da região metropolitana de Belo Horizonte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 4. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos nas contas correntes do apelante. 5. A testemunha arrolada pela acusação, durante seu longo depoimento, que prestou com todo o cuidado, atenção e paciência no evento 3, vídeos de 03 a 09, confirmou, em juízo, todas as provas produzidas na fase investigativa e, ao contrário do que alegou a defesa, não se limitou somente aos prints das conversas mantidas entre o réu e o líder da organização criminosa, via aplicativo WhatsApp. 6. A testemunha respondeu a todas as perguntas, com a serenidade indicada, com grande capacidade de memória, com bom poder de síntese e com a precisão esperada de um profissional no desempenho de sua atividade. 7. A testemunha não imputou qualquer fato ao réu sem referenciá-lo, adequadamente, aos documentos que produziu. Quando soube, respondeu. Quando não soube, ressalvou eventual engano e se reportou aos autos, onde a resposta está, com certeza, se positiva, ou não está, com certeza, se negativa. 8. Em outras palavras, a defesa não conseguiu elidir as provas consistentes e incontestes produzidas em desfavor do réu, na fase investigativa e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação aviado pela defesa e afastar as preliminares arguidas e, no mérito, em negar a ele provimento. Por unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação manejado pelo Ministério Público e a ele dar provimento parcial, para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013 e reformar a sentença primeva, aumentando de 1/6 (um sexto), correspondendo a 8 (oito) meses, a pena imposta ao réu 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, que passa a ser de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, a qual, somada à pena mantida de 3 (três) anos, 6 (seis) meses 20 (vinte) dias de reclusão, aplicada pelo crime do art. 308, § 1º, do CPM, na sentença de primeiro grau, tornando a pena total definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, a teor do art. 33, § 1º, alínea “a”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do CP, sem direito a sursis, em razão do comando contido no art. 84 do CPM. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de justiça que atuam no Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e na 9ª Promotoria de Justiça, que tem atuação vinculada às Auditorias de Justiça Militar estaduais, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, além de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013; no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM); e no art. 50, do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, todos na forma do art. 79 do CPM. Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, praticando de forma contínua e reiterada os crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração das máquinas caça-níqueis na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já condenados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a Organização Criminosa (OrCrim) utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades, bem como identificação das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níqueis da organização, como meio de identificá-las, por ocasião de eventual abordagem policial, assim como nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de computador, e também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto perante as próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. “Danone” era diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, além de repassarem recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, sendo utilizado por Danone seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar de sua operacionalidade e para alertar sobre futuras operações policiais, a partir de informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A OrCrim conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da organização era composto pelos policiais militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, ex-3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, Sd PM Cristiano Alves da Silva, Cb PM Ramon Felipe da Silva, ex-Sd PM Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual Soraia Rosária Silva Peres e Paulino Peres Fonseca, pais de Danone, como incursos nas sanções do art. 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo art. da Lei n. 12.850, de 2013, e do art. 1º, caput (por quatro vezes), §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da Lei n. 9.613, de 1998 (crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores). A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, entre eles o denunciado Bitenil Pinto Soares. Narra a denúncia (Evento 1, Denúncia 1) que cada acusado possuía sua função individual e específica na organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas obtidas em função do cargo público, até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. Especificamente, o réu 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, lotado na 6ª Companhia Independente (Cia Ind) de Esmeraldas, tinha como principais tarefas dentro da estrutura organizacional criminosa (I) aterrorizar donos de estabelecimentos com máquinas caça-níqueis de concorrentes, agindo violentamente ao quebrar os referidos equipamentos; (II) fornecer informações sigilosas sobre a execução de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial; e (III) cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça-níqueis da OrCrim. Quanto ao crime de corrupção passiva, apurou-se que recebia, por volta do dia vinte de cada mês, dinheiro ilegal do líder “Danone”, como pagamento pelos serviços prestados à organização criminosa. Segundo consta do procedimento investigatório em epígrafe, Bitenil Pinto Soares solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, ou aceitou promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciado ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado Sgt Bitenil e Danone entre julho de 2018 e setembro de 2019 e na “lista de pagamento de propinas”, em que consta o pagamento de R$ 2.500,00 por mês ao policial militar. Consta que, no dia 16 de agosto de 2018, Bitenil Pinto Soares recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósito em conta bancária, no valor de R$ 1.000,00, efetuado por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta que, no mesmo dia 16 de agosto de 2018, Bitenil Pinto Soares ainda aceitou promessa de vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, nos valores de R$ 2.000,00 – efetivamente pago em 20 de setembro de 2018 – e de R$ 2.750,00 – a ser pago em outubro de 2018 –, prometidos por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite restou devidamente comprovado com os emojis encaminhados ao líder da organização criminosa. Consta também que, no dia 4 de setembro de 2018, Bitenil Pinto Soares ainda aceitou promessa de vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, no valor de R$ 2.000,00, prometido por “Danone” referente a dez pontos para exploração de jogos de azar cooptados pelo denunciado Sgt Bitenil. O aceite restou devidamente comprovado com o áudio encaminhado ao líder da organização criminosa logo em seguida, ao afirmar que “vai pegar (...) para melhorar esses dividendos aí”. Apurou-se que, no dia 4 de outubro de 2018, Bitenil Pinto Soares aceitou promessa de vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, a título de “bônus” prometido por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite restou devidamente comprovado com as mensagens encaminhadas pelo denunciado, notadamente: “sacanagem, perdi meu bônus” e “se tiver lá vou apreender (sic)”. Consta que, no dia 16 de outubro de 2018, Bitenil Pinto Soares ainda aceitou promessa de vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, no valor de R$ 150,00 – efetivamente pago no mesmo dia –, prometido por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite restou devidamente comprovado com o recebimento do valor acertado. Segundo restou comprovado, no dia 18 de maio de 2019, Bitenil Pinto Soares recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósito em conta bancária, no valor de R$ 2.000,00, efetuado por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta que, no dia 10 de junho de 2019, Bitenil Pinto Soares ainda aceitou promessa de vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, a título de “bônus” prometido por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite restou devidamente comprovado com as mensagens trocadas entre ambos. Segundo restou comprovado, no dia 20 de junho de 2019, Bitenil Pinto Soares recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósito em conta bancária, no valor de R$ 2.750,00, efetuado por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta também que, no dia 21 de junho de 2019, Bitenil Pinto Soares solicitou ao líder da organização criminosa, para si ou para outrem, em razão do exercício de suas funções na organização criminosa como policial militar, vantagem indevida consubstanciada em cortesias (convites) para a boate Observatório para comemorar o aniversário de dezoito anos do seu filho. Segundo restou comprovado, no dia 19 de julho de 2019, Bitenil Pinto Soares recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósito em conta bancária, no valor de R$ 2.750,00, efetuado por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta ainda que, no dia 16 de agosto de 2019, Bitenil Pinto Soares recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósito em conta bancária, no valor de R$ 2.750,00, efetuado por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta também que, no dia 2 de setembro de 2019, Bitenil Pinto Soares recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósito em conta bancária, no valor de R$ 500,00, efetuado por “Danone”, líder da organização criminosa. Consta também que, no dia 19 de setembro de 2019, Bitenil Pinto Soares recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósito em conta bancária, no valor de R$ 2.750,00, efetuado por “Danone”, líder da organização criminosa. Por fim, segundo restou apurado, o denunciado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Dessa feita, cometeu o denunciado Bitenil Pinto Soares o crime do art. 308, § 1º, do CPM por 13 vezes. A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020, conforme Evento 1 (RECE DEN7). Os autos originais, devido à complexidade do processo e ao número de envolvidos, foram desmembrados na audiência realizada no dia 20/07/2021, em relação ao acusado, que passou a ser processado nos autos n. 200544-86.2021.9.13.0004. A testemunha de acusação Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho foi ouvida no evento 3, vídeos de 03 a 09. As testemunhas de defesa foram ouvidas no evento 6, sendo Sd PM Daniel dos Santos Moreira (vídeo 02), Cap PM Amilcar Bruno dos Santos Rossi (vídeo 03) e Sd PM Atos Deusdete dos Santos (vídeo 04), enquanto que o interrogatório do acusado foi tomado no evento 7, vídeos 02 e 03. O Ministério Público apresentou suas alegações finais no evento 15, enquanto a defesa optou por fazê-lo da tribuna. Na audiência de julgamento realizada em 30/01/2023, o Ministério Público requereu a condenação do acusado conforme a denúncia, com aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, na razão de 2/3 (dois terços), conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, devido à prática de mais de 12 (doze) atos de corrupção passiva, bem como pela prática da contravenção penal prevista no art. 50 da Lei das Contravenções Penais (LCP). A defesa, preliminarmente, alegou nulidade da extração de dados do telefone celular do líder "Danone"; ausência de perícia pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nos elementos informativos produzidos; a incompetência da Justiça Militar para julgar militares da reserva; a quebra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 na cadeia de custódia das provas e o cerceamento da defesa, por falta de acesso a integralidade dos mesmos elementos informativos. No mérito, requereu a absolvição do acusado de todas as acusações que lhe foram imputadas na acusação, ressaltando que as provas dos autos se restringem ao réu Jonathan Magno Peres, e o afastamento da incidência das majorantes devido ao uso de arma de fogo e à condição de funcionário público, bem como do crime de corrupção passiva, uma vez que não está provado, nos autos, o vínculo de eventual recebimento de dinheiro, ressaltando não ter ocorrido quebra de sigilo bancário, prova que demonstraria o efetivo recebimento de valores ilícitos. Requereu, ainda, a absolvição do réu da prática da contravenção penal, uma vez que os fatos não estão provados nos autos. O Conselho Especial de Justiça (CEJ) condenou o 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, com a unanimidade de votos, pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2°, §4°, II, da Lei n. 12.850 de 2013, conforme as provas dos autos, e fixou a pena base no mínimo legal, 3 (três) anos de reclusão, acrescentada de 1/3 (um terço), correspondendo a 1 (um) ano, pelo concurso de funcionário público, perfazendo-se 4 (quatro) anos de reclusão. O CEJ condenou, ainda, o acusado pela prática do crime de corrupção passiva, art. 308, §1°, do CPM, fixando a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão, acrescentada de 1/3 (um terço), correspondendo a 8 (oito) meses, em razão do aumento de pena previsto no §1°, perfazendo-se 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Aplicou, ainda, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), pela continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, a razão de 1/3 (um terço), correspondendo a 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias), resultando, ao final, em uma pena de 3 (três) anos e 6 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O CEJ, absolveu o acusado da prática da contravenção penal do art. 50 do Decreto n. 3.668, de 1941, ao entendimento de se encontrar absolvida pelo crime de organização criminosa. Ainda na audiência de julgamento, a defesa se manifestou no sentido de aguardar a intimação da sentença, e o Ministério Público, insatisfeito com o não reconhecimento da majorante pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 2°, §2°, da Lei n. 12.850/13 e, ainda, com a aplicação da continuidade delitiva atinente ao crime de corrupção passiva, art. 71 do CP, na razão de 1/3 (um terço), uma vez que foram perpetrados 12 atos de corrupção, disse que iria recorrer. Lida a sentença no dia 18/04/2023, Ata do evento 406, o Ministério Público nada requereu, e a defesa manifestou o desejo de apelar da decisão, trazendo aos autos suas razões no evento 421. Razões de apelação apresentadas pelo réu 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares. O réu alegou, primeiramente, a instabilidade do sistema Eproc, que o teria impedido de protocolar as razões de defesa desde o dia 11/05/2023, somente o fazendo no dia 13 do mesmo mês. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A defesa alegou, como primeira preliminar de mérito, a incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar este feito, em razão da transferência do acusado para o Quadro de Praças da Reserva (QPR), ocorrida durante a marcha processual, mas que retroagiu ao dia 22/09/2020, conforme ato publicado em 15/09/2021. Disse que, em 2005, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que “a aplicação da Justiça Militar deve ser estritamente reservada a militares em serviço ativo”. Falou que o preclaro juízo não fundamentou de maneira válida a sua decisão, dando a impressão de se tratar de apontamentos genéricos, pelo que requereu a remessa dos autos à Justiça comum. A segunda preliminar de mérito suscitada refere-se à nulidade da sentença por ausência de perícia nas provas documentais que embasam a pretensão acusatória, o que teria violado o artigo 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Disse que o GAECO, ao arrepio da lei de regência e, provavelmente, da determinação daquele Juízo, vilipendiou a cadeia de custódia e extraiu, por meio de um policial militar, os dados dos referidos aparelhos. Pediu o reconhecimento da preliminar de quebra da cadeia de custódia que impede o reconhecimento da licitude da prova. Citou doutrina e jurisprudência que, segundo sua visão, apoiam sua tese defensiva. Falou que é perfeitamente possível que as conversas anexadas tenham sido travadas com um terceiro, com outro terminal, porém com nome salvo de “Sub Comandante Esmeraldas” e não com o terminal + 55 31 86360345, sendo possível, também, que essas informações tenham sido adulteradas e que, inclusive, o contato desse terminal citado tenha sido criado e salvo durante a produção probatória. Requereu seja declarada a ilegalidade, ilegitimidade e ilicitude dos elementos de prova constantes do Ofício n. 293/20, pelos fatos e fundamentos expostos, para que não sejam utilizados como fundamento de édito condenatório. Disse que a sentença que condenou o apelante se utilizou de provas documentais ilegais, pois, de acordo com o Ofício n. 293-2020 GCOC, os documentos que vinculariam o apelante a Jonathan Magnum Peres são prints de supostos diálogos travados entre ambos por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Contudo, esses foram juntados aos autos sem qualquer perícia que atestasse lisura e integridade. Reclamou que o Ministério Público, como principal interessado na comprovação da sua tese acusatória, não poderia extrair dados de aparelhos celulares quando o Poder Judiciário dispõe de um Instituto de Criminalística independente e seguramente capaz, tecnicamente, de proceder aos trabalhos periciais de forma imparcial e isenta, tudo conforme a lei. Por isso, disse que o Ministério Público vilipendiou a cadeia de custódia das provas, tornando nulas as provas. Citou jurisprudência e vasta doutrina que, segundo seu entendimento, dão arrimo à sua tese defensiva. Disse que, sem perícia nos telefones celulares do apelante e com base apenas na análise das informações obtidas nos aparelhos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 apreendidos e pertencentes a Jonathan, a acusação verificou que o apelante enviou e recebeu as mensagens constantes do ofício, de acordo com a seguinte informação deste: “a seguir, estão as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, e que demonstram as condutas e as funções exercidas pelo 1º Sgt QPR Bitenil Pinto Soares em favor da OrCrim.” Sobre o aparelho celular marca Samsung, modelo SM-G9650 Galaxy S9+, IMEI 354270097272315, a justificativa para vincular o apelante às mensagens de WhatsApp foi de que “o terminal utilizado pelo Sgt. QPR Bitenil como contato no aplicativo mencionado é o mesmo cadastrado como contato do militar na Intranet PM”. Disse que não existe qualquer certeza de não ter havido adulteração desse nome, número ou print, no intuito de fazer constar a veracidade da informação, ou seja, a veracidade de que as mensagens foram enviadas do terminal de número +55 31 85360345, sendo perfeitamente possível que Danone mantivesse conversas com terceira pessoa/terminal e tenha salvo o contato como “Sub Comandante Esmeraldas”. Acerca das informações extraídas do aparelho marca Motorola, modelo XTI965-2_DS Moto G7 Plus, IMEI 355577091120590, apreendido na posse de Jonathan Magnum, têm-se as imagens 53 e 54 do ofício. Disse que, corroborando o raciocínio exarado acima, não existe qualquer correspondência entre os prints de mensagem extraídos deste aparelho celular, com o contato Sub Comandante Esmeraldas e com o terminal citado, que as imagens 53 e 54 são esparsas e criam dúvidas acerca da confiabilidade e que nem mesmo no print do WhatsApp (imagem 53) é possível ver que o número deste contato é o mesmo daquele da imagem 54. Falou, por derradeiro neste tópico preliminar, que o órgão de acusação não efetuou quaisquer diligências passíveis de, eventualmente, confirmar as informações que constam dos supostos diálogos mantidos entre Bitenil Pinto Soares e o indivíduo denominado Jonathan Magnum Peres. Disse que faltou ao juízo decretar a quebra do sigilo bancário do réu, para conferir se ele, efetivamente, recebeu os depósitos em sua conta bancária, mas que nenhuma diligência foi realizada pelo órgão acusador nesse sentido. A terceira preliminar de mérito relaciona-se à nulidade da sentença pela quebra da cadeia de custódia da prova digital, por ausência de prova autenticadora das provas digitais produzidas à revelia das normas que regem a cadeia de custódia da prova Colacionou as duas vertentes doutrinárias sobre a matéria, uma representada por Renato Brasileiro de Lima, Geraldo Prado e Aury Lopes Júnior, segundo a qual a violação da cadeia de custódia implicaria a sua ilicitude, acarretando a inadmissibilidade ou exclusão dos autos, assim como das provas decorrentes; e outra representada por Deltan Dallagnol, Juliana Câmara e Gustavo Badaró, segundo a qual, o rompimento da cadeia de custódia não afetaria a admissibilidade e validade processual, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 mas a sua valoração probatória, isto é, o seu peso na formação de convencimento do julgador Pontuou que os arquivos digitais não foram avaliados em nenhuma oportunidade, na investigação ou no curso da ação penal militar, por perito técnico com formação adequada para manipulação do vestígio de acordo com a metodologia aplicável, nos termos do art. 158-B, inciso VIII, do CPM. Alertou sobre a não apresentação de laudo de avaliação ou documento equivalente contendo o número de controle, a identificação do aparelho e do software CELLEBRITE – com as devidas atualizações recomendadas pelo desenvolvedor, nos termos do art. 158-B, inciso III, do Código de Processo Penal. Ressaltou que a extração de dados demanda, necessariamente, intervenção do instituto de criminalística e de seus peritos, pois o acesso ao conteúdo do aparelho demanda conhecimento técnico especializado (artigo 158-B, VIII, CPP). A quarta preliminar está afeta ao cerceamento de defesa, por não ter tido o direito amplo e irrestrito de acessar a todos os elementos informativos desde o início da persecução penal para garantia do contraditório e ampla defesa. Salientou que o PM Ten Cel Adriano Nepomuceno de Carvalho (integrante do GAECO – Ministério Público) e responsável pelo Ofício n. 193/20 do GCOC, documento esse que deu base ao oferecimento da inicial acusatória, foi categórico em mencionar que os elementos foram juntados no referido ofício de forma fracionada ou picotada, acostando-se tão somente o que era de interesse do órgão de acusação, não resultando na integralidade do que fora produzido, impedindo a defesa e os julgadores de tomarem conhecimento do conteúdo total, ou seja, impossível exercer a ampla defesa e o contraditório se não se conhece toda a “história e elementos informativos produzidos”. Quanto ao mérito, a defesa técnica requereu, na remota hipótese de não serem acatadas as preliminares arguidas, que sejam analisadas as provas testemunhais favoráveis ao acusado, por ser comum, nos depoimentos das testemunhas, que o apelante sempre foi referência para os demais militares do batalhão, sempre teve conduta ilibada, era um dos que mais produzia, ou seja, confeccionava boas ocorrências, boas apreensões, boas prisões, de modo que sua prisão foi uma surpresa. Assim, pediu a absolvição do acusado do crime de organização criminosa. Disse que a sentença considerou que o apelante aterrorizava donos de estabelecimentos com máquina caça-níqueis de concorrentes, agindo violentamente ao quebrar os referidos equipamentos, no entanto essa informação, inclusive na hipótese de se considerar que o apelante era responsável pelas mensagens enviadas a “Danone”, não consta do ofício. Em nenhum momento, é demonstrado que esse era um dos serviços prestados pelo apelante. Requereu a reforma da sentença, para absolver o réu do delito de corrupção passiva, por falta de provas nos autos que demonstrem que, mensalmente, de julho de 2018 a setembro de 2019, o acusado recebia valores de “Danone”, a título de propina, argumentando que, até mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 nos prints colacionados ao Ofício n. 293-2020, não consta a demonstração da regularidade mensal desses pagamentos. Disse que foram noticiados supostos comprovantes de menos da metade dos meses compreendidos no período citado na denúncia, de modo que não há sequer que se falar em continuidade mensal. Arguiu a necessidade de redução da fração de aplicação da causa de aumento prevista no §4º, inciso II, do artigo 2º da Lei 12.850, de 2013. Com esses argumentos, requereu o conhecimento e o provimento deste recurso de apelação, para reformar-se a respeitável sentença condenatória, nos seguintes termos: 1. Seja declarada a inconstitucionalidade e a incompatibilidade dos dispositivos do CPM que contrariem a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, declinando-se a competência do julgamento para a Justiça comum. 2. Seja acolhida a preliminar arguida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, nos termos do art. 500, III, alínea “b”, do CPPM, por ausência de exame pericial dos elementos informativos apresentados no Ofício n. 293/20-GCOC, por ofensa insuperável da norma prevista no artigo 328 do CPP; por violação das etapas da cadeia de custódia da prova prescritas no art. 158-B do CPP e no artigo 3º, “a”, do CPPM, sob pena de ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, estabelecidos no art. 5°, incisos LIV e VL, da CF/88. 3. No mérito, seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar-se a sentença condenatória e absolver o apelante 1ºSGT QPR Bitenil Pinto Soares do delito de organização criminosa, previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, e do delito de corrupção passiva, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. 4. Alternativamente, requereu o reconhecimento da consumação do delito de corrupção passiva por apenas 1 (uma) vez, considerando que eventual pagamento fracionado não configura a continuidade delitiva, com a absolvição do apelante de 12 (doze) acusações de corrupção passiva, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM. 5. Se não for acolhido o pleito absolutório, requereu a redução da fração de aplicação da causa de aumento prevista no § 4º, inciso II, artigo 2º da Lei n. 12.850/13, aplicando-se no máximo 1/6 (um sexto) do aumento. Contrarrazões ministeriais ao inconformismo da defesa do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares A ilustre promotora de justiça com atuação no processo, nas suas contrarrazões ao apelo defensivo lançadas no evento 430, rebateu as alegações defensivas. Razões de apelação interpostas pelo Ministério Público A ilustre promotora de justiça, Cláudia Augusta Lopes de Mendonça, nas suas razões de apelação do evento 440, insurgiu-se contra o não reconhecimento da causa de aumento de pena devido ao emprego de arma de fogo, para o crime de organização criminosa e, considerando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 cometimento pelo apelado, do crime do art. 308, §1º, do CPM, por 12 vezes, pluralidade de delitos de mesma natureza, portanto, que caracteriza a continuidade delitiva, entendeu pela aplicação, na hipótese, da regra prevista no art. 71 do CP, na razão de 2/3 (dois terços), e não de 1/3 (um terço) conforme sentenciou o CEJ. Disse que, no seu entendimento, o CEJ teria agido bem ao condenar o apelado, exceto quanto ao não reconhecimento do uso de arma de fogo previsto no art. 2º, §2°, da Lei n. 12.850, de 2013, e ainda, pela não aplicação da continuidade delitiva atinente ao crime de corrupção passiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, na razão de 2/3 (dois terços), uma vez que foram perpetrados 12 (doze) atos de corrupção. Falou que a causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo deve incidir no caso em apreço, uma vez que tal circunstância objetiva efetivamente favoreceu a atividade criminosa, justificando o aumento da reprimenda, sendo inegável o efetivo emprego de armas de fogo pela organização criminosa, pois corolário da estratégia de intimidação de rivais e de conquista de território traçada pelos líderes da OrCrim. Chamou a atenção para o fato de a lei não exigir que haja disparo, mas apenas a sua utilização, ainda que ostensiva, para facilitar a atuação do grupo criminoso – a expressão do tipo penal “se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo” não deve ser entendida como a exigência de disparo. Lembrou que o emprego efetivo de arma de fogo – ainda que não tenha havido disparos – pode ser comprovado nas atividades de escolta do líder da organização criminosa, intimidação de rivais e de outros policiais militares, cabendo ressaltar, ademais, que foram apreendidas diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, conforme retratado no Ofício n. 82/2020-GCOC. Falou que, por outro lado, apesar de não ser necessário o efetivo disparo da arma de fogo para a configuração da causa de aumento da pena, no caso concreto há nos autos diversas provas de que as armas foram utilizadas inclusive para a prática de homicídios. Pontuou que, nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma de fogo, mas sobre todos os membros que se beneficiaram com as benesses que o emprego do armamento trouxe para a empreitada criminosa, citando jurisprudência sobre o tema, inclusive. Em relação à aplicação de 2/3 (dois terços) para a continuidade delitiva atinente ao crime de corrupção passiva, conforme art. 71 do Código Penal, disse estar devidamente apurado nos autos que, nos dias 16/08/2018, 4/09/2018, 4/10/2018, 16/102018, 18/05/2019, 10/06/2019, 20/06/2019, 21/06/2019, 19/07/2019, 16/08/2019, 2/09/2019 e 19/09/2019, o apelado aceitou promessa de vantagem indevida e recebeu vantagem indevida, em razão do cargo público de policial militar, por meio de depósitos em conta bancária, efetuados por Danone, líder da organização criminosa. Afirmou que, nos termos da apuração, o apelado recebia de Danone, por volta no dia vinte de cada mês, o pagamento pelos serviços prestados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 à organização criminosa e tinha como principais tarefas dentro da estrutura organizacional criminosa: I) aterrorizar donos de estabelecimentos com máquinas caça-níqueis de concorrentes, agindo violentamente ao quebrar os referidos equipamentos; II) fornecer informações sigilosas sobre a execução de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial; e III) cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça-níqueis da OrCrim. Pontuou que também restou apurado que o apelado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Transcreveu algumas das mensagens trocadas entre Danone e o apelado e afirmou que, dessa forma, tendo em vista que o apelado cometeu o crime do art. 308, §1º, por 12 vezes, configura-se a ocorrência da pluralidade de delitos de mesma natureza, caracterizando a continuidade delitiva, razão pela qual deve ser aplicada na hipótese a regra prevista no art. 71 do Código Penal, na razão de 2/3 (dois terços), e não de 1/3 (um terço) conforme sentenciou o CEJ. Com tais argumentos, requereu o conhecimento do presente recurso e seu provimento, para que seja aplicada a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, prevista no art. 2º, §2°, da Lei n. 12.850, de 2013, e a aplicação na razão de 2/3 (dois terços), pela continuidade delitiva atinente ao crime previsto no art. 308, §1º, do CPM, conforme art. 71 do CP, em razão de o crime ter sido cometido por 12 vezes. Contrarrazões ao apelo ministerial Nas suas contrarrazões lançadas no evento 460, a defesa ponderou pela impossibilidade de se conhecer do recurso de apelação ministerial, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade da apelação, que determina caber ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a ocorrência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Disse que, nos termos desse princípio, é necessária a sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de se obstar o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Assim, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão recorrida deve ser reformada. Salientou que o Ministério Público não respeitou o princípio da dialeticidade ao arrazoar a apelação, uma vez que não houve impugnação específica quanto aos fundamentos utilizados na sentença, aptos a demonstrar a necessidade de reforma dessa decisão. Falou que é notório que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar que o quantum do crime continuado, estabelecido na sentença, esteja equivocado. Essa falha decorre da ausência de informações claras e precisas na própria sentença acerca do número de condenações individuais do acusado por corrupção passiva. Sem essa devida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 especificação, torna-se impraticável uma análise adequada e fundamentada do quantum aplicado. Ponderou que é flagrante “a violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado) quando a parte deixa de atacar especificamente a decisão, se limitando a repetir os termos da acusação apresentada anteriormente, no processo penal, das alegações finais”. Pugnou pela necessidade de manutenção do decote da causa de aumento prevista no artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850 de 2013, em razão da inexistência de quaisquer elementos de prova que comprovem que o recorrido tinha conhecimento e anuiu quanto ao uso de armas de fogo, sustentando ainda a incidência da norma prevista no artigo 29, §2º, do Código Penal, e artigo 53, §1º, do CPM. Disse que o Órgão acusador não comprovou a existência da OrCrim e que o simples fato de haver indícios de que alguns membros da OrCrim se utilizavam de arma de fogo não faz presumir a ciência do recorrido em relação a esses fatos mais gravosos e sua anuência a eles. Argumentou que, mesmo que se considere que o recorrido participava de organização criminosa, não se pode presumir anuência a todo e qualquer ato praticado por um dos agentes também envolvidos na OrCrim, porque, no direito penal brasileiro, não se admite a responsabilização penal objetiva. Ponderou que caberia, portanto, ao Ministério Público demonstrar, idoneamente, que o recorrido, de fato, anuiu à realização de crime mais grave, o que não se verificou, dizendo, assim, ser impossível que a causa de aumento de pena lhe seja atribuída, porquanto caracterizada a participação de menor importância. Ponderou que a manutenção do quantum fixado na sentença previsto no artigo 71 do Código Penal foi devidamente embasada, com uma análise minuciosa das evidências e dos elementos apresentados nos autos, no que diz respeito à aplicação do aumento de pena referente à alegada continuidade delitiva e que, além disso, a parte apelante não conseguiu comprovar a existência de qualquer falha ou irregularidade na decisão proferida pelo juízo a quo. Disse que os argumentos apresentados pelo Ministério Público carecem de suficiência para embasar qualquer aumento na pena atribuída ao apelado e que, em vez disso, eles apenas respaldam a continuidade delitiva, um ponto que é amplamente reconhecido, dado que o Conselho Especial de Justiça proferiu, de forma unânime, um veredicto de crime continuado. Com esses argumentos, requereu, inicialmente, à luz do artigo 932, III, do CPC, não se conheça do recurso de apelação ministerial diante da inobservância ao princípio da dialeticidade. Caso seja a hipótese de conhecimento do recurso, requer seu não provimento, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, uma vez que devidamente fundamentada na jurisprudência pátria e nas provas produzidas nos autos. Subsidiariamente, em caso de reforma da decisão recorrida, requer que não sejam reconhecidas as causas especiais de aumento de pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 previstas no artigo 71 do Código Penal, fixando-se o aumento em, no máximo, a metade. É o que mereceu ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos de apelação interpostos pela douta defesa e pelo Ministério Público, porque preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. O ilustre advogado constituído para patrocinar a defesa técnica do acusado, 1º Sgt PM Bitenil Costa Pinto, não se conformando com sua condenação, interpôs o presente recurso de apelação, ainda na audiência de leitura da sentença, encartando, tempestivamente, suas razões recursais no evento 421. A mesma conduta foi adotada pela ilustre representante do Ministério Público, por não se ter conformado com o não reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei n. 12.850, de 2013, e com a aplicação da majorante pela continuidade delitiva atinente ao crime previsto no art. 308, § 1º, do CPM, conforme art. 71 do Código Penal (CP), na razão de apenas 1/3 (um terço), tendo em vista as 12 (doze) práticas comprovadas do delito. Antes de adentrar no mérito desta ação criminal, analiso as quatro preliminares aventadas. Na primeira preliminar suscitada, a douta defesa aponta a incompetência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar este feito, em razão da transferência do acusado para o Quadro de Praças da Reserva (QPR), ocorrida durante a marcha processual, mas retroativa ao dia 22/09/2020, conforme ato publicado em 15/09/2021. A defesa, no meu entendimento, está desprovida de razão. Tendo sido os delitos perpetrados pelo apelante, quando ele ainda exercia sua função de policial militar, estando, portanto, em plena atividade, não há que se falar em deslocamento de competência para a Justiça comum. A presença dos requisitos do art. 9º, inciso II, do CPM é inconteste, tanto quanto o é a competência da Justiça Militar estadual para o julgamento desta ação penal. Ademais, como bem lembrado pelo ilustre Representante do Ministério Público (RPM), nas suas contrarrazões ao apelo defensivo, “o tempo do crime é aquele em que foi praticada a ação ou omissão, nos termos do art. 5º do CPM”. Assinalo, ainda, que a competência da Justiça Militar tem sua previsão no art. 125, §§4º e 5º, da Constituição Federal, de 1988 (CF/88), c/c a Lei n. 13.491, de 2017, e contempla o julgamento dos militares estaduais que praticarem crimes militares, nos termos do art. 9º, inciso II, do CPM, abarcando militares da reserva e reformados, inclusive. Nestes termos, afasto a primeira preliminar de mérito arguida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 A segunda preliminar suscitada pela defesa refere-se à nulidade da sentença por ausência de perícia nas provas documentais que embasam a pretensão acusatória, o que teria violado o artigo 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Mais uma vez, vejo que falta razão à douta defesa. A extração de dados dos telefones apreendidos com Danone foi realizada, mediante autorização judicial, pelo Grupo Especial de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO), um órgão do Ministério Público competente e habilitado para a tarefa, que utilizou a Solução Celebritte UFFED TOUCH 2, uma ferramenta empregada, mundialmente, para a mesma finalidade. A mera extração e transcrição de dados de um aparelho celular regularmente apreendido não demanda conhecimento técnico específico de perito do Instituto de Criminalística. A ferramenta empregada para a tarefa apenas quebra o bloqueio de acesso ao conteúdo do aparelho, substituindo o fornecimento voluntário de senha pelo investigado. A ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias, por outro lado, não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita. Foram apenas informações extraídas do telefone, sendo o que se firmou no precedente a seguir: HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE WHATSAPP DETERMINADA PELO STJ. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Havendo prévia autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas e de Whatsapp colhidas pela equipe de investigação policial. O fato de os dados não terem sido coletados por peritos não invalida a prova. Da mesma forma, não há falar em quebra da cadeia de custódia, alegação que veio desprovida de qualquer elemento de prova, havendo, ainda, notícias de que o conteúdo das interceptações telemáticas já foi submetido à perícia, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. [...]. ORDEM DENEGADA [TJRS - HC: 70080009939 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2019]. (Destaquei). Afasto, de igual modo, a segunda preliminar. A terceira preliminar arguida refere-se à nulidade do processo, por uma suposta quebra na cadeia de custódia das provas, que teria, segundo a defesa, ofendido o art. 158-B e seguintes do Código de Processo Penal (CPP). Tenho esta preliminar como devidamente analisada e enfrentada em outros acórdãos prolatados por esta colenda Segunda Câmara, no julgamento de ações penais correlatas, como no caso dos autos n. 2000543-04.2021.9.13.0004, de cujo voto condutor, de minha relatoria, extraio o trecho que transcrevo a seguir, fazendo-o para evitar perda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 desnecessária de tempo, com questões exatamente iguais, que já foram decididas por unanimidade: [...] Tenho analisado, detidamente, estes e outros autos correlatos relacionados aos fatos apurados na operação denominada Hexagrama, e não encontrei qualquer motivo que pudesse justificar esta alegação defensiva. Mostram os autos que cada material apreendido pelas equipes de policiais militares designadas para cumprirem os mandados de busca e apreensão, em face dos suspeitos de integrarem a operação Hexagrama, foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), devidamente lacrado, com a transcrição, no respectivo Relatório de Evento de Defesa Social (REDS), do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo, sendo importante destacar, ainda, que a integralidade desses dados foi apresentada aos juízos competentes, que os aceitaram e os valoraram no âmbito de cada processo, conforme seu livre convencimento motivado. Para além disso, e visando eliminar eventual dúvida que ainda persistir quanto a este tema, recorro às bem lançadas respostas do ilustre promotor de justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo às indagações da defesa nos Autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004, recurso de apelação interposto pelo corréu Rafael Henrique Ribeiro, Evento 34, plenamente aplicáveis, não só a este, como a todos os processos vinculados à operação Hexagrama. Da precitada resposta ministerial peço vênia para transcrever os parágrafos a seguir, que servirão, por si sós e segundo a minha compreensão, ao esclarecimento final da dúvida aventada: [...] A coleta das evidências foi realizada pelas equipes de policiais militares escaladas para o cumprimento dos mandados, que lacraram os dispositivos no local e os entregaram à Secretaria do GAECO em 06.03.2020, conforme detalhado no Auto de Busca N. 02/2020-P01 e REDS n. 2020-011685671-001. Os dados referentes a “como, quando, onde e por quem foram apreendidos estão nos referidos documentos. [...] Os referidos aparelhos foram recebidos pela Secretaria do GAECO em 06.03.2020 e permaneceram sob a custódia da Secretaria, devidamente isolados e preservados, sendo encaminhados ao GCOC em 12.03.2020, sob a responsabilidade do Ten Cel PM Nepomuceno. Os dados solicitados estão disponíveis nos documentos que acompanham esta manifestação. [...] O processo de extração é o recomendado pela empresa Cellebrite, nos termos de sua documentação. Como sabido, os dados são extraídos e copiados por meio do equipamento da Cellebrite, sem intervenção humana durante a geração dos dados brutos e com garantia de integridade dos dados mediante aplicação de funções criptográficas e outras tecnologias da empresa – eventuais alterações nos arquivos (já disponibilizados ao Juízo) seriam facilmente detectadas a partir da análise dos valores HASH calculados. Os dados solicitados (data, hora etc.) estão disponíveis nos relatórios de extração já apresentados ao Juízo. [...] Por fim, destaco que cada material apreendido pelas equipes de policiais militares designadas para cumprirem os mandados de busca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 e apreensão, em face dos suspeitos de integrarem a operação hexagrama foi apresentado ao GAECO, devidamente lacrado, com a transcrição no REDS do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo, sendo importante destacar, ainda, que a integralidade desses dados foi apresentada aos juízos competentes que os aceitaram e os valoraram no âmbito de cada processo, conforme seu livre convencimento motivado. [...] Fundamentalmente, ainda tenho apresentado como argumentos, para afastar a tese defensiva de quebra na cadeia de custódia das provas, a falta de comprovação de prejuízo efetivo para a parte denunciada ou para a acusação. Concretamente, não verifiquei mácula às provas produzidas no processo, conforme preconizam a legislação de regência, a doutrina dominante e a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores Do ponto de vista da legislação, o que se adota no sistema processual brasileiro vigente é o princípio previsto nos arts. 563 do CPP e 499 do CPPM, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ainda como bem pontuou o ilustre promotor de Justiça nas contrarrazões ao recurso defensivo apontado: “ainda que houvesse tido quebra da cadeia de custódia, ao apelante caberia indicar o prejuízo de suposta falha, o que não ocorreu, incidindo sobre a quaestio vexata, por certo, o consagrado princípio pas de nullité sans grief”. Ainda corroborando esse entendimento, observe-se: [...] É o que se extrai, v.g., do HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, no qual se assentou que a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas. (...) Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu’. (STF – HC n. 104.555/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski) [...] A linha doutrinária a que me filio caminha na mesma direção, nos termos que podem ser apreciados adiante: [...] Muito sumariamente, a cadeia de custódia da prova é a corrente histórica ou sequência da posse de uma dada prova. A cadeia de custódia não se confunde com a prova da cadeia de custódia. A prova da cadeia de custódia consiste na reconstrução cronológica da corrente histórica da posse de uma dada prova, retratando a desde sua geração até seu aporte nos autos, expondo cada um dos elos dessa corrente, por cujas mãos a detenção da prova foi passada” [DALLAGNOL, D, M.; CÂMARA, J. de A.S.R. A cadeia de custódia da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 prova. In: RESENDE, Daniel Salgado (Orgs.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: Juspodivm, 2016] Dessa feita, a mera ausência de um recibo de recebimento do material não tem o condão de, por si só, invalidar a prova legal e legitimamente produzida. Na verdade, a prova da cadeia de custódia não é garantia da autenticidade da fonte ou elemento de prova, mas serve essencialmente para a demonstração de sua vinculação ao processo em julgamento. Portanto, tal discussão se insere na fase de valoração da prova pelo julgador, que considerará a sua integridade no caso concreto. Acerca do tema, ainda leciona Rogério Sanches Cunha: Que quando se discute preservação do vestígio e a garantia da autenticidade da prova, não se pode olvidar sobre a possibilidade de sua contaminação, gerada, por exemplo, pela a (sic) presença de pessoa não autorizada no local do fato, acondicionamento inadequado do material coletado, ausência de identificação de todos os agentes que tiveram contato com o vestígio nas diversas fases da cadeia etc. Nesse quadro, inevitável a pergunta: a falha em alguma etapa da cadeia de custódia terá qual consequência? Passa a ser ilegal? Deixa de ser autêntica? Poderíamos escalonar a autenticidade em graus? Absoluta, média ou reduzida? O juiz poderá rejeitar essa prova? Ou atribuir um valor mitigado pelo grau de autenticidade alcançado? Em que pese corrente em sentido contrário, entendemos que não observância dos regramentos da cadeia de custódia não pode ser rotulada (ou confundida) com a obtenção ilegal da prova. A prova a ser custodiada é legal, pois, do contrário, nem merece ser guardada. No capítulo em estudo, o elemento objeto da custódia não tem vícios instrumentais na sua obtenção, processuais ou legais. Em razão de algum evento acidental ou intencional, tem maculada a sua custódia genuína. Isso interfere na sua qualidade. Nossa posição é a de que a prova permanece legítima e lícita, pode ser questionada a sua autenticidade. Seu valor será maior ou menor quanto mais ou menos se respeitou o procedimento da cadeia de custódia. Não pode ser descartada pelo juiz, mas valorada [CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime – Lei n° 13.964/2019: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 179-180. Grifei]. No mesmo sentido (grifos aditados), navegam os precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AFASTADAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO, INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA, ILEGALIDADE DA PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES E VALIDADE DA PROVA - Não cabe nulidade por ter sido apresentada defesa prévia por advogado diverso se, à época, havia procuração do réu ao advogado que apresentou a petição, tendo havido substabelecimento posterior - Cumpridos os requisitos do art. 41 do CPP, trazendo a inicial a descrição do fato criminoso, que teria sido praticado pelo acusado, e suas circunstâncias, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de exposição da conduta – Não há quebra na cadeia de custódia se falta demonstração de adulteração das provas, alteração da ordem cronológica dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 diálogos ou interferências que os invalidam, tendo sido apreendido aparelho celular no flagrante com acesso aos dados nele armazenados - Oportunizado à defesa formular perguntas na audiência de instrução e julgamento e não havendo recusa da testemunha em responder não há ilegalidade na prova colhida. A afirmação da testemunha de que não se lembrava do conteúdo perguntado não caracteriza cerceamento de defesa - Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe – Pratica crime de associação para o tráfico quem se associa a duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/06 – Em delitos como tráfico de drogas, que ocorrem na clandestinidade, os elementos de prova devem ser associados para a formação da convicção do julgador. Assim, aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, conforme entendimento firmado pelo STF [TJ-MG - APR: 10024190493551001 Belo Horizonte, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2020]. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. [...]. 3. Não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. 4. [...]. 6. Habeas corpus denegado [STJ - HC: 574131 RS 2020/0089692-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020]. Por todas essas razões e com estes fundamentos, tomo por lícitas as provas que sustentaram o decreto condenatório e afasto a terceira preliminar aventada. Passo à análise da quarta e última preliminar de mérito arguida, referindo-se ao cerceamento de defesa, por não se ter conferido à defesa técnica o direito amplo e irrestrito de acessar todos os elementos informativos, desde o início da persecução penal, para garantia do contraditório e da ampla defesa. A parte extraída da manifestação lançada pelo ilustre promotor de Justiça Peterson Queiroz Araújo, no evento 51 dos autos de primeira instância, responde, a contento, à questão suscitada. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 [...] Com efeito, os relatórios e demais arquivos referentes à integralidade da extração dos celulares da Fase I da Operação Hexagrama, com a extração dos celulares do Danone, estão no HD externo apresentado ao Juízo em 30 de abril de 2020 (Evento 108 do Processo 2000321-76.2020.9.13.0002), enquanto os dados referentes à Fase III da Operação Hexagrama estão na mídia entregue à Secretaria Judicial em 12 de abril de 2021 (Evento 256 do Processo 2000404-86.2020.9.13.0004). [...] É desarrazoada e descabida, portanto, a afirmação da defesa de que a testemunha do processo, Ten Cel Adriano Nepomuceno de Carvalho, teria declarado que colacionou aos autos somente as provas de interesse da acusação e de forma picotada. A testemunha, no curso de sua inquirição, debaixo do compromisso de dizer somente a verdade, e respondendo aos questionamentos das defesas técnicas, afirmou que fez constar dos ofícios encaminhados ao presidente do procedimento investigativo no Ministério Público apenas as provas que interessavam ao processo, deixando de fora aquelas que, ao contrário, não se mostraram relevantes no curso das apurações ou continham informações cuja exposição não seria conveniente e nem oportuna. Em momento algum, a testemunha disse que selecionou as provas de interesse para a acusação. Na oportunidade, a testemunha informou, com total clareza, inclusive, que todo o material coletado, mesmo assim, foi colacionado aos autos, podendo ser acessado por todos os acusados e suas defesas. Com estes argumentos e fundamentos, afasto a quarta preliminar. Rechaçadas as quatro prejudiciais suscitadas, passo a analisar o mérito das razões recursais interpostas pelo réu. Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu, em 26/09/2020, denúncia em desfavor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares e de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, com as causas de aumento de pena relacionadas ao uso de arma de fogo e ao concurso de funcionário público, do crime de corrupção passiva, com causa especial de aumento de pena, por grave desvio de dever funcional, e da contravenção penal de exploração de jogos de azar, todos na forma do art. 79 do CPM. O Conselho Especial de Justiça (CEJ) condenou o 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, com a unanimidade de votos, pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2°, §4°, II, da Lei n. 12.850, de 2013, conforme as provas dos autos e fixou a pena-base no mínimo legal, 3 (três) anos de reclusão, acrescentada de 1/3 (um terço), correspondendo a 1 (um) ano, pelo concurso de funcionário público, perfazendo-se 4 (quatro) anos de reclusão. O CEJ condenou, ainda, o acusado pela prática do crime de corrupção passiva, art. 308, do CPM, fixando a pena-base no mínimo legal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 em 2 (dois) anos de reclusão, acrescentada de 1/3 (um terço), correspondendo a 8 (oito) meses, em razão do aumento de pena previsto no §1°, perfazendo-se 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Aplicou, ainda, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), pela continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, a razão de 1/3 (um terço), correspondendo a 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, totalizando, ao final, 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Irresignado com a sua condenação, o réu interpôs recurso de apelação, pedindo a reforma da sentença colegiada de primeiro grau, para absolvê-lo de todas as acusações que lhe foram imputadas, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, requereu o reconhecimento da consumação do delito de corrupção passiva por apenas 01 (uma) vez, com os fundamentos do art. 439, alínea “a”, do CPPM. Se não acolhido o pleito absolutório, requereu a redução da fração de aplicação da causa de aumento prevista no § 4º, inciso II, artigo 2º, da lei 12.850, de 2013, para, no máximo, 1/6 (um sexto) do aumento. Analisei com muito cuidado as razões recursais defensivas e firmei minha convicção no sentido de que a douta defesa está despida de razão, quanto aos pedidos que formulou. Inobstante o esforço hercúleo despendido, com brilhantismo, na prática de todos os atos neste processo, pelos ilustres advogados que patrocinaram a defesa técnica do réu, não logrei encontrar argumento suficiente para acatar o seu pleito. Como nas ações penais correlatas, assisti com a máxima atenção ao distendido depoimento prestado pela testemunha do processo, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho (evento 3, vídeos de 03 a 09); aos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa, Sd PM Daniel dos Santos Moreira, vídeo 2, Cap PM Amilcar Bruno dos Santos Rosse, vídeo 3 e Sd PM Atos Deusdete dos Santos, vídeo 4, todos do evento 6; bem como o interrogatório tomado do réu, nos vídeos 02 e 03 do evento 7. No seu depoimento do evento 3, vídeos de 03 a 09, a testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, antes de responder aos questionamentos que lhe foram formulados pelos integrantes do CEJ, pelos advogados em relação aos seus constituídos e pelo ilustre RMP, expôs brevemente os fatos nos quais os policiais militares, em geral, e o 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, em particular, estavam envolvidos. Nessa síntese, descreveu sobre a forma como Danone se relacionava com os integrantes da organização criminosa que liderava e, em redação livre, disse que os contatos com os militares eram amplos, profundos e irradiados na Região Metropolitana de belo horizonte (RMBH) e que os militares respondiam ao comando de Danone, com um temor reverencial, nos moldes do que se nutre pelas autoridades, submetiam-se ao seu comando e seguiam suas diretrizes, aparentando ter, até mesmo, certa afeição e admiração por ele, Danone. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Disse que as ligações eram mais fortes entre Danone e os policiais militares, cujas ações se destinavam à ampliação dos negócios da organização criminosa, com apreensão de máquinas caça-níqueis dos concorrentes, comparecimento aos estabelecimentos comerciais para ameaçar os comerciantes no sentido de tirarem tais máquinas e instalarem, posteriormente, as pertencentes a Danone, sob pena de apreensão. Falou de alguns casos em que os militares chegaram a quebrar as máquinas, para romperem a resistência, estando de serviço algumas vezes e de folga, em outras. Disse do repasse de informações privilegiadas sobre operações policiais de combate ao jogo de azar; do oferecimento de armas por alguns militares a Danone, nomeando-os, inclusive; das encomendas de armas, coldres e munições a alguns militares. A testemunha se reportou à senha que era empregada por Danone para convencer os comerciantes a aderirem à sua prática contravencional, com garantia de não serem importunados pela fiscalização da Polícia Militar. Danone deixava uma água mineral paga no estabelecimento comercial, que era apanhada, em seguida, por um policial militar integrante da organização, simbolizando a parceria estabelecida para o mal. A entrega da água era uma espécie de salvo-conduto para aquele comerciante praticar o jogo de azar sem ser molestado. Contou que alguns policiais militares mais próximos eram convidados para festas, em uma boate chamada Observatório – onde Danone pagava os ingressos, as contas, inclusive de familiares –, tiravam fotos no interior da casa e as postavam em redes sociais. Relatou as atividades de segurança praticadas por outros militares, durante reuniões entre Danone e seus concorrentes, e, por fim, reportou-se às consultas realizadas por militares aos sistemas da Polícia Militar, sobre boletins de ocorrência, mandados de prisão, dados de pessoas e de veículos, tudo para atender às necessidades de Danone. Testemunhou sobre o projeto ambicioso liderado por Danone, de expandir o domínio por toda a RMBH, com a exploração das máquinas caça-níqueis. Testemunhou, também, sobre uma ocorrência em que outro policial militar efetuou vários disparos de arma de fogo contra a residência de um desafeto de Danone e, pasmem, descreveu a morte de um indivíduo, que foi queimado no interior de um veículo modelo Honda Civic, quando ainda estava vivo, por policiais militares a mando de Danone. Especificamente sobre o acusado, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, a testemunha respondeu a todas as perguntas que lhe foram formuladas, detalhando aqueles fatos que tinha presentes em sua memória e, sem nenhum constrangimento, respondendo, às vezes, que não se lembrava de algum fato determinado e, outras vezes, que imaginava que tal fato não tivesse acontecido. Nesse sentido, com redação livre, afirmou que, do que tinha visto, das informações, os diálogos dele, Sgt Bitenil com o Danone, indicam que ele repassava informações sobre operações, trabalhava para manter as máquinas de Danone e não as apreender e aumentar os pontos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Um ponto que aguçou a atenção nesse depoimento foi a conduta do 1º Sgt Bitenil, descrita pela testemunha, como deslocamento da lealdade que devia ser dedicada à Polícia Militar, para o líder da OrCrim, posição materializada, em redação livre, no tempo de 00:09:16 do vídeo 3 do evento 3, da forma como segue: Bitenil, certa feita, passou para Danone uma cópia da Ordem de Serviço, salvo engano da Operação Alferes, uma megaoperação e lá constavam o nome do Comandante do Batalhão, o nome do Comandante de Companhia, os nomes, a função de cada um. Em outros casos, ele passava nome do PM, número do telefone, endereço, nome da esposa, onde morava, porque ele pedia. As testemunhas arroladas pela defesa – Sd PM Daniel dos Santos Moreira, Cap PM Amilcar Bruno dos Santos Rosse e Sd PM Atos Deusdete dos Santos –, de modo uníssono, afirmaram ter ficado surpresas com a prisão do réu Bitenil, por considerá-lo um policial militar exemplar, referência positiva para todos os militares da Unidade onde servia, correto, de conduta ilibada, bom pai de família, proativo, produtivo e por sempre apresentar bons resultados. Entretanto, sem nenhum conhecimento sobre os fatos constantes das acusações imputadas ao réu, não propiciaram à defesa desconstituir as provas produzidas nos autos em seu desfavor. O réu, 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, no seu interrogatório tomado nos vídeos 02 e 03 do evento 7, negou, veementemente, todos os fatos que lhe foram imputados, além de afirmar que a primeira vez que ouviu o nome Danone foi em 2018, em uma ocorrência que fez com apreensão de máquinas caça-níqueis, ocasião em que uma pessoa presente no local teria falado que tais máquinas pertenciam a ele, Danone. Já no ano de 2020, quando tomou conhecimento de sua prisão, pela imprensa, fez a associação do nome às máquinas caça-níqueis, nada mais sabendo sobre tal pessoa. Em que pesem os comprovantes de depósitos realizados por Danone na sua conta bancária, o réu negou qualquer recebimento e afirmou, durante seu depoimento e respondendo a questionamento de um dos eminentes juízes militares, que, no momento certo, sua negativa seria provada, o que, entretanto, não se verificou. De igual modo, questionado, negou-se a fornecer dados de sua conta bancária. O réu enfatizou, ainda, que não possui qualquer vínculo extraprofissional com os policiais militares citados na denúncia e que conhece apenas quatro deles, somente por terem servido nas mesmas Unidades, sendo tais militares os tenentes Claudinei e Zanetti e os sargentos Matos e Kleverson. Quando questionado pelo presidente do Conselho se o telefone celular cadastrado com o número 985 36 03 45 seria de sua propriedade e uso, o réu se recusou a responder, por orientação técnica de sua defesa, limitando-se a dizer que o número do seu telefone celular constava dos autos. Nesse ponto, considero relevante pontuar as diligências apontadas pela testemunha Ten Cel PM Nepomuceno, para confirmar as provas produzidas com as mensagens extraídas dos telefones celulares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 apreendidos com Danone, visando identificar e confirmar a propriedade dos telefones e o seu uso, individualmente, pelos policiais militares, para a troca das mensagens. Sobre essa questão, em redação livre, a testemunha afirmou que os policiais militares estão identificados como usuários dos telefones em algumas fontes distintas. A primeira delas é a Intranet PM, um sistema interno da Polícia Militar. A maior parte deles era o telefone cadastrado para o policial militar na Intranet. Houve outros casos em que foi localizada a identificação do policial militar como usuário do telefone em Relatório de Ocorrências, no qual o militar fez a ocorrência e cadastrou o telefone no REDS. Houve outras situações em que o próprio militar se identificou, dizendo o próprio nome (isso aconteceu algumas vezes) e passando também o nome da esposa, o nome do cunhado, para as festas que Danone promovia na Boate Conservatório, ou passava os próprios dados para depósitos bancários, para receber o pagamento de Danone. No caso do 1º Sgt Bitenil, conforme consta dos autos, o número do telefone utilizado para a troca das mensagens com Danone é o mesmo que consta cadastrado em seu nome na Intranet PM. A ilustre defesa, nas suas razões de apelo, reafirmando os argumentos sustentados da tribuna, requereu a reforma da sentença, para absolver o réu das penas que lhe foram impostas, pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 e do art. 308, §º do CPM, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, arguiu a necessidade de redução da fração de aplicação da causa de aumento prevista no §4º, inciso II, do artigo 2º, da Lei n. 12.850, de 2013. Ainda alternativamente, requereu o reconhecimento da consumação do delito de corrupção passiva por apenas 1 (uma) vez, considerando que eventual pagamento fracionado não configura a continuidade delitiva, com a absolvição do apelante de 12 (doze) acusações de corrupção passiva, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM; Pedindo as devidas vênias, transcrevo a seguir as partes da respeitável sentença de primeiro grau, que sustentaram o decreto condenatório, mais especificamente, mas não só, as mensagens trocadas pelo réu com o líder da OrCrim, Danone, pelo aplicativo de WhatsApp, através do telefone celular cadastrado em seu nome, na Intranet da Polícia Militar, e que são suficientes, no meu modo de ver, para refutar as pretensões defensivas alinhavadas: [...] Observa-se pelas provas dos autos, o réu desempenhava papel de subordinação ao líder ao OrCrim, recebendo incumbências de realizar apreensões de máquinas caça níqueis das organizações criminosas concorrentes, mediante endereços de pontos comercias de exploração de máquinas caça níqueis, definidos e enviados por Jonathan Magnum Peres. No Evento 1, DOC 33, IMAGEM 09, pág. 1 da medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004, Danone envia mensagem para o réu, 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, indicando os locais em que deveriam ter repressão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 policial, uma vez que eram pontos de exploração de máquinas caça níqueis concorrentes, confira: Danone: Vou reunir os endereços e te passo 1º Sgt Bitenil: OK Danone: Vou reunir os endereços e te mando até amanhã pode ser/ 1º Sgt Bitenil: Ok Danone: Quantos vc precisa? 1º Sgt Bitenil: Vou pular aos poucos Danone: Ok, assim q eles me enviarem já te passo 1 Sgt Bitenil: Ok Na sequência, nas IMAGENS 10 e 11, do Evento 1, DOC 33, pág. 1, da medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004, são indicados os endereços com fotos de locais onde o réu deveria agir em benefício da OrCrim. Observa-se que a atuação do réu no contexto da organização criminosa era ativa, atuava em parceria com o líder da OrCrim, repassando informações sigilosas da PMMG, prestando contas das operações policiais realizadas, vide diálogo da IMAGEM 12, Evento 1, DOC33, págs. 3, da medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004. Danone: Ontem foi feita uma apreensão na rua Austrália 159, Veneza, Próximo das 00:00 (horas) Danone: E em seguida pessoal passou e pediu pra retirar os equipamentos da Rua Romênia 138, Veneza Danone: Tem Ciência disso? 1º Sgt Bitenil: A noite? Não tomei conhecimento. Olho agora... Danone: Blz 1º Sgt Bitenil: Não houve retirada de equipamentos 1º Sgt Bitenil: Só operação, vamos frear, mas depois tenho que saber o é nosso para preservar 1º Sgt Bitenil: Farei contato para saber quem foi lá Danone; Desculpe a demora, estava em uma reunião 1º Sgt Bitenil: Não houve apreensão. Muitos retiraram equipamentos. Vamos reinstalar. 1º Sgt Bitenil: Ganhar espaço. Amanhã cedo. Vamos cumprir os mandados Danone: Entendi Danone: Não quero q se prejudique tentando segurar uma operação, msn pq quero q seja extremamente sigiloso o nosso negócio pra q assim conseguirmos prosperar Danone: Quanto menos atenção chamar-mos melhor Danone: Se necessário for fazer uma operação cedo alguns dos meus próprios pontos pra vcs aprenderem e corta qualquer possibilidade de alguém pensar que temos negócios, assim vc tbm pode alegar q esta acabando com aquilo q estava acontecendo antigamente, após ser (feito podemos voltar com força total e sigilo) Danone: Deixando as coisas acontecerem naturalmente 1º Sgt Bitenil: Durante o turno tenho sede, bebo água. Preservar e prosperar. Fiz contato pq falaram que diminuíram as apreensões então vamos pular do lado contrário. Eu determino onde vai ser. Nâo pulei ontem pq houve homicídio no São Francisco. Danone: Há sim entendi Danone: Minha maior preocupação e q vcs não sejam ativos, como te disse sou adepto ao sigilo. Gosto de trabalhar nas sombras. Uq ninguém sabe, ninguém estraga 1º Sgt Bitenil: Tranquilo, estou acima de qualquer suspeita Danone: Perfeito Danone: Se caso precisar de outros endereços é só me avisar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 A contextualização acima, demonstra claramente a atividade e a participação do réu, no âmbito da organização criminosa, destacando-se a forma oculta com que o acusado exercia o papel de infiltrado do crime na Polícia Militar, valendo-se, sobretudo, de estar “acima de qualquer suspeita”. Chama a atenção, o modus operandi do líder da organização criminosa com a sua preocupação para que os policiais corrompidos não chamassem a atenção e virassem alvo, permitindo uma atuação “nas sombras”, como se expressa. Outro estratagema utilizado pela organização criminosa, consistia na demonstração de força e proximidade com o poder, para isso, era essencial demonstrar com clareza para os comerciantes a serem cooptados a trabalharem com a organização criminosa, domínio da força policial, vide diálogo de IMAGEM 15, EVENTO 1, DOC 33, pág. 4, da medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004: Danone: Dono do bar com muito medo de colocar as maquinas la, referente as apreensões q tiveram lá e me chamou pra cv amanhã! Danone: E eu tinha q mostra pra ele q comigo ele pode trabalhar tranquilo 1º Sgt Bitenil: Opa, aqui eu lá de folga Danone: Acha q da pra vc ir lá? Danone: Tava pensando em uma viatura passar e da uma sirenada Danone: Quando estivesse acontecendo a reunião 1º Sgt Bitenil: Manda o horário Danone: Amanhã as 10:00 estarei lá 1º Sgt Bitenil: Ok Danone: Mas ela pode passar uma 10:30 Danone: Ou te aviso quando for a hora 1º Sgt Bitenil: Bacana O 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares repassa informações para o líder da organização criminosa, no sentido de que deveria ser imediatamente informado, quando da abordagem de viaturas policiais nos pontos de exploração de máquinas caça níqueis da OrCrim, uma vez que no início poderia interferir na ocorrência policial favorecer a organização criminosa. Destaca-se, outrossim, o reiterado cuidado para que o réu não levantasse suspeitas em relação aos policias do seu Batalhão, conforme depreende-se do Evento 1, DOC 33, IMAGEM 18, pág. 5, medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004: Danone: E ai acha q essa operação ainda demora pra acabar? 1º Sgt Bitenil: Acho que param. O pessoal que tem as denuncias não estavam de serviço. Vou olhar todas pessoalmente. Danone: ótimo Danone: Trabalhou hj? 1º Sgt Bitenil: Sim 1º Sgt Bitenil: Quando as viaturas chegarem nos pontos me avise imediatamente. Depois não tem jeito. Danone: Combinado, vou passar pros meninos pra me falaram de imediato Danone: Como esta o clima no batalhão referente ao nosso trabalho? Danone: Espero q poeira esteja baixa na região 1º Sgt Bitenil: Estamos tranquilos. Preocupação são os pontos vitalícios... Vale destacar que no diálogo acima, exsurge e comprova o que as investigações apontaram quanto a existência de pontos de exploração de máquinas caça níqueis em “sociedade criminosa vitalícia”, qual seja, o real interesse na participação dos policiais da organização criminosa em obter de forma vitalícia e permanente pontos de exploração de máquinas caça níqueis, inclusive quando estiverem na reserva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Como se vê no diálogo abaixo, Evento 1, DOC 33, pág. 7, IMAGENS 19 e 20, da medida cautelar nº 2000407-47.2020.9.13.0004, o réu, 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, presta esclarecimentos ao líder da OrCrim, “justificando” a operação policial realizada no Bar do Geraldo que naquele caso não poderia fazer nada, uma vez que a operação no Bar do Geraldo era ordem do Capitão. O réu salienta que normalmente, antes de ser gerada uma ocorrência de operação policial, as informações passam por suas mãos, sendo que naquele caso foi uma circunstância excepcional e atípica. Em outro trecho do diálogo, observa-se o intento do líder da OrCrim em cooptar e corromper novos policiais, no caso, o Capitão da 203ª Cia, bairro Veneza, todavia, o próprio réu informa ao líder da Orcrim ser o Capitão um homem íntegro e honesto e que não obteriam sucesso. No Evento 1, DOC34, pág. 2, IMAGENS 28 e 29 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, o líder da organização criminosa, Jonathan Magnum Peres, incumbe o acusado de “conversar” como o também acusado, corréu, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, para deixar de fazer apreensões de máquinas caça níqueis da OrCrim. Salta aos olhos que o líder da OrCrim envia nas IMAGENS 28 e 29 todos os dados pessoais e funcionais, inclusive endereço, do 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, demonstrando domínio das informações internas da PMMG. Vale destacar que, o acusado se submete às ordens do líder da OrCrim por estar claramente corrompido e envolvido com o crime organizado. Na sequência, o acusado envia dados sigilosos da Polícia Militar atinente às informações sensíveis do Disque Denúncia, resumo das ocorrência de azar e o nome dos policiais militares que integravam a equipe comandada pelo 1º Ten PM Castro, tudo para subsidiar o líder da OrCrim em uma conversa que teria pessoalmente com o 1º Ten PM Castro. O modus operandi acima descrito, indica claramente o propósito de manter o líder da Orcrim muito bem informado com dados e informações da PMMG, inclusive com dados de ocorrência policial (IMAGEM 33), tudo para implementar uma pressão e coação ao 1º Ten PM Castro durante a conversa, procedimento típico do crime organizado, vide as IMAGENS 30, 31, 32 e 33, do Evento 1, DOC34, pág. 3/4, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. No Evento 1, DOC 34, pág. 6, IMAGEM 37, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, podemos observar a estabilidade e continuidade com que o réu estabeleceu com a organização criminosa. Danone envia mensagem ao réu ajustando acordo, segundo o qual a cada ponto de exploração de máquina caça níquel que fosse implementado, o réu receberia R$200,00 (duzentos reais) por mês, e mais, a cada novo “ponto” que o réu indicasse para a OrCrim, receberia também R$200,00 (duzentos reais), vide diálogo: Danone: Obs: sobre os futuros pontos q abrir-mos daquela forma q vc me falou, podemos fechar em 200,00 cada ponto ao mês Danone: Cada um q vc me indicar aí aumenta mais 200,00 por mês Danone: Uq vc acha? 1º Sgt Bitenil: Ok O diálogo acima, descortina e revela os denominados “pontos vitalícios”. Em desdobramento às atividades do réu no âmbito da OrCrim, o acusado em cumprimento às ordens de Danone, mas mediante recebimento de vantagem ilícita, cumpria determinação de máquinas caça-níqueis de OrCrims concorrentes na Rua 26, nº 131, Bairro Santa Cecília, vide IMAGEM 33, in verbis: 1º Sgt Bitenil: Bom dia! Voltaram com as máquinas no final do Santa Cecília. Vamos apreender? Danone: Bom dia chefia! TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Danone: Voltaram? Danone: Ótimo, então agora e nossa vez! 1º Sgt Bitenil: Vou lá agora Danone: Mas mantem informado Danone: Bônus de 50,00 por equipamento apreendido Danone: Já faço o depósito hj msm! 1º Sgt Bitenil: Ok 1º Sgt Bitenil: Máquinas apreendidas Danone: Vc é fera Danone: Depois me manda fotos se der Danone: Já vou fazer o depósito e te mando comprovante O acusado repassa dados sigilosos de operação policial que seria realizada em todo o Estado de Minas Gerais, em torno da apreensão de máquinas caça níqueis. Observa-se que o acusado avisa previamente ao líder da organização criminosa, além de enviar a Ordem de Serviço para a Polícia Militar, denominada Mega Operação Alferes, comprovando a atuação do acusado como infiltrado dentro da Polícia Militar à serviço do crime organizado, como se vê no Evento 1, DOC 35, pág. 8, IMAGEM 62 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. O líder da organização criminosa, Jonathan Magnum Peres, exerce um comando paralelo dos policiais que conseguiu corromper, in casu, o réu, 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, militar que segue as determinações para agir e reprimir pontos de exploração de máquinas caça níqueis concorrentes, segundo determinação do líder da OrCrim. No Evento 1, DOC 35, pág. 9, IMAGENS 64, 65 e 66 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, os fatos acima estão cabalmente comprovados, confira: Danone: Bom dia chefia Danone: Acha q tem como mandar pular lá? Danone: Cara voltou com os equipamentos de outra pessoa 1º Sgt PM Bitenil: Pulamos sim Danone: Ótimo Danone: Acha q dá pra ir quando? Danone: Se cara usar meu nome lá pode relevar viu, ele é sem vergonha, fala que é meu, mas não é não 1º Sgt Bitenil: Pode ser amanhã? 1º Sgt Bitenil: Sem problemas Danone: Pode sim Danone: Obrigado chefia Danone: Quando tiver sido feito me avisa por favor 1º Sgt Bitenil: Amanhã te mando notícias... Danone: Tmj chefia Danone: Assim q for feito te mando seu bônus No dia 18/006/2019 Jonathan Magnum Peres envia mensagem para o acusado solicitando que faça operação policial em desfavor de ponto de exploração de máquina caça níquel concorrente. Fica claramente comprovado que o acusado, exercia o papel de “capanga” da OrCrim, valendo-se do cargo público de policial militar para benefício da organização criminosa que pertencia. Nos diálogos de Evento 1, DOC 36, pág. 5, IMAGENS 75, 76 e 77, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, os fatos acima se revelam, confira: Danone: Aqui tem um ponto lá no liberdade Danone: Um ponto de concorrente nosso e montou bem em frente a um de nossos pontos Danone: Será q teria jeito de descer? 1º Sgt Bitenil: Manda o endereço aí TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Danone: Rua 1 número 729 loja mg bairro samarino neves Danone: Enfrente rede farma Danone: 4 equipamentos q eles tem lá 1º Sgt Bitenil: Vou passar lá e ver Danone: Obrigado viu! 1º Sgt Bitenil: Sempre às ordens... Observa-se claramente que o réu disponibilizava para o líder da OrCrim, a estrutura da Polícia Militar, notadamente, quando no dia 19/09/2019, Jonathan Magnum Peres solicita interferência do acusado para que suprimisse de ocorrência, supostamente de suicídio, a presença no local da sua esposa, Thaís Aparecida de Oliveira Silva, integrante da OrCrim presa no dia 06/03/2020 quando da deflagração da 2ª fase da Operação Hexagrama. O réu prontamente atende aos comandamentos do líder da OrCrim, e afirma que o nome da sua esposa não iria constar no REDS, vide Evento 1, DOC 36, págs. 11/12, IMAGENS 88, 89, 90, 91, 92, 93 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Na sequência os autos informam que no REDS 2019-043773434-002, datado de 09/09/2019, que o nome de Thais realmente não constou na ocorrência. As provas dos autos demonstram que o réu agiu sistemática e reiteradamente ao receber do líder da OrCrim endereços de locais a serem coagidos para que instalassem máquinas caça-níqueis da organização criminosa. Portanto, ao contrário do que sustentou a defesa em plenário, as provas dos autos não se restringem apenas a Jonathan Magnum Peres, mas na verdade, estampa o vínculo associativo do réu com a associação criminosa, e mais, demonstra claramente condutas perpetradas pelo acusado por integrar a organização criminosa com ações individuais e definidas mediante corrupção. [...] Relativamente ao crime de corrupção passiva, em que o réu nega, peremptoriamente, sua participação, veja-se a parte transcrita a seguir, igualmente extraída da respeitável sentença de primeiro grau: [...] As investigações promovidas pelo Ministério Público/GAECO, concluíram por elaborar lista de pagamento de propinas a militares, dentre eles o acusado, como se vê Evento 1, DENUNCIA1, pág.23, referindo-se ao 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares como “Tático”, atribuindo-lhe o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). As investigações demonstraram que o 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida consistentes em depósitos bancários nos valores de R$1.000,00 (mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais), 150,00 (cento e cinquenta reais), R$2.000,00 (dois mil reais), R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), R$500,00 (quinhentos reais), R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais). No Evento 1, DOC32, pág. 10 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, observa-se que o acusado, 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, recebe mensagem do líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, acerca de um depósito não identificado na sua conta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 Na sequência, ver-se claramente que o acusado e o líder da OrCrim estabelecem um propósito de agirem e atuarem juntos, numa verdadeira parceria criminosa. No Evento 33, DOC33, pág. 8 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, o líder da OrCrim envia comprovante de depósito no valo de R$1.000,00 (mil reais), vide IMAGENS 21 e 22. Observa-se que o líder da OrCrim faz o pagamento correspondente a metade do valor combinado, tendo em vista a data de início dos “trabalhos” em favor da OrCrim. Ver-se claramente o vínculo associativo do réu para com o crime organizado, mediante pagamento em dinheiro, caracterizando o crime de corrupção passiva. No Evento 1, DOC34, pág. 5, IMAGENS 35 e 36 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004 em continuação à reiterada conduta corruptiva do réu, constata-se depósito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) na conta pessoal do réu. Vale destacar a mensagem enviada pelo líder da OrCrim ao réu, que na sequência envia emojis de “soco”, “caveiras” e “hexagrama”, confira: Danone: Ta na conta amigo! 1º Sgt Bitenil: Obrigada patrão Danone: 20 de setembro ainda mantemos os 2.000,00 a partir do dia 20 de outubro os 2.750,00 Danone: Isso fora os novos pontos conforme o combinado 1º Sgt Bitenil: envia emojis de “soco”, “caveiras” e “hexagrama” No Evento 1, DOC34, pág. 7, IMAGENS 39 e 40 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone deposita o valor de R$2000,00 (dois mil reais) na conta pessoal do réu. Verifica-se no Evento 1, DOC34, IMAGENS 45 e 46 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, comprovante de depósito bancário enviado pelo líder da OrCrim ao réu, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais). No Evento 1, DOC35, pág. 7, IMAGENS 59 e 60 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone encaminha comprovante de depósito bancário em favor do réu no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), conta bancária pessoa do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares. Em junho/2019, o líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, envia comprovante de depósito na conta pessoal do réu no valor de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais). A quantia acima mencionada, constitui um valor fixo da corrupção destinada ao réu, demonstração e comprovação de que o acusado exercia uma longa manus do crime organizado da Polícia Militar de Esmeraldas/MG. Além de receber depósito em dinheiro na sua conta corrente, o acusado, solicitou ao líder da OrCrim, a título de vantagem indevida, duas cortesias na Boate Observatório, visando comemorar aniversário de 18 (dezoito) anos de seu filho, vide Evento 1, DOC 36, pág. 2, IMAGEM 70, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. No dia 19/07/2019 Danone encaminha comprovante de depósito bancário no valor de R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), tendo o acusado como favorecido o acusado, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, vide Evento 1, DOC 36, pág. 6, IMAGENS 78 e 79 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Em 06/08/2019 o líder da OrCrim envia comprovante de depósito bancário no valor de R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), tendo o acusado como favorecido o acusado, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, vide Evento 1, DOC 36, pág. 7, IMAGENS 80 e 81 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 No dia 01/09/2019, Jonathan Magnum Peres, envia comprovante de depósito bancário ao réu, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), confira Evento 1, DOC 36, pág. 10, IMAGENS 86 e 87 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Em 19/09/2019 o líder da OrCrim envia comprovante de depósito bancário no valor de R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), em favor do acusado, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, vide Evento 1, DOC 36, pág. 13, IMAGENS 94 e 95 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. [...] Os autos revelam pelo menos 12 (doze) depósitos realizados na conta do réu por Danone, como pagamento de propina, por sua participação ativa na OrCrim, ocorridos nos dias 16/08/2018, 4/09/2018, 4/10/2018, 16/10/2018, 18/05/2019, 10/06/2019, 20/06/2019, 21/06/2019, 19/07/2019, 16/08/2019, 2/09/2019 e 19/09/2019. O apelado aceitou promessa de vantagem indevida e recebeu vantagem indevida, em razão do cargo público de policial militar, por meio de depósitos em conta bancária, efetuados por Danone, líder da organização criminosa, que totalizaram R$ 18.650,00 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta reais). A douta defesa ainda reclamou a negligência por parte do juízo do feito, durante a instrução do processo, na medida em que não quebrou o sigilo bancário do acusado, diligência essa que, na sua compreensão, teria sido apta a demonstrar que não houve recebimento algum, em sua conta bancária, realizado por Danone. Ora, data maxima venia da douta defesa, essa seria uma contraprova a favor do réu, que poderia e deveria ter sido produzida pela própria defesa, mediante a apresentação, pura e simples, do extrato da conta bancária correspondente, em se admitindo, evidentemente, como verdadeira a alegação do acusado. Tenho a clara compreensão de que, sendo o interrogatório do acusado um instrumento importante e fundamental de defesa, não há que se pretender que ele produza, no seu curso, provas em seu desfavor. Mas, muito ao contrário, este não seria o caso. Não se tratava de prova em desfavor da defesa, mas de contraprova, que se tivesse sido apresentada, de fato, teria permitido à defesa desconstituir a acusação. O réu, tanto quanto outros corréus processados e julgados no âmbito da operação Hexagrama, a todo tempo, se esforçou para atribuir a autoria das mensagens incriminatórias a um possível arranjo feito por Danone, para incriminá-lo, mas não apresentou qualquer razão palpável para a adoção dessa atitude por parte de Danone. Nas suas razões, a douta defesa disse “que não existe qualquer certeza de não ter havido adulteração deste nome, número ou print, no intuito de fazer constar a veracidade da informação, ou seja, a veracidade de que as mensagens foram enviadas do terminal de número +55 31 85360345, sendo perfeitamente possível que Danone mantivesse conversas com terceira pessoa/terminal e tenha salvo o contato deste como “Sub Comandante Esmeraldas”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 Essa versão apresentada pela defesa, na minha opinião, somente poderia prevalecer, se fosse encarada na seara das ilações e dos devaneios. Até porque, este processo em exame não pode ser analisado de forma isolada, mas num contexto mais amplo, com o envolvimento de todas as ações penais correlatas, e, dessa análise contextualizada, o que se extrai com relevante grau de certeza, é que a maioria dos policiais militares envolvidos pretendeu, cada um ao seu tempo e modo, negar a pessoa de Danone. Aquela pessoa a quem se dedicava consideração, respeito e temor reverencial, nas palavras da testemunha Ten Cel Nepomuceno, é a mesma agora, na hora do apuro, que se pretende transformar em algoz, em um crápula capaz de engendrar, sem motivo conhecido, declarado ou aparente, uma farsa de terror em desfavor de policiais militares de conduta ilibada, acima de qualquer suspeita, como no caso presente, seria o 1º Sgt PM Bitenil, conforme suas próprias palavras e as palavras das testemunhas que arrolou para sua defesa. Esse estratagema, a mim se afigura como absurdo, reprovável e repugnante, não podendo ser acatado e muito menos tolerado por qualquer órgão do Poder Judiciário. Mas quem seria, afinal, esse Danone? Para conseguir engendrar tantas estórias estapafúrdias em desfavor de um número tão expressivo de policiais militares, com condutas e reputação tão ilibadas, para lhes imputar falsamente crimes tão graves, como pretenderam fazer crer algumas das defesas técnicas com atuação nos processos decorrentes da operação Hexagrama? O acusado falou, também, que chegou a apreender máquinas pertencentes a Danone, não sendo verdadeira a alegação de que danificava tais equipamentos, já que nessas ocorrências seguia o protocolo padrão da Polícia Militar e recolhia à Delegacia o infrator, o dinheiro e os equipamentos intactos. Rechaçou o suposto oferecimento de proteção a comerciantes, alegando que nenhum deles foi ouvido a esse respeito, o que torna a imputação inverossímil. Disse que nunca foi a lugar algum para cooptar donos de bares, e que as apreensões por ele realizadas eram resultado do cumprimento de seu dever de policial. As versões sustentadas pelo réu, somadas ao conjunto das referências elogiosas à sua pessoa enquanto profissional, voz uníssona das testemunhas de defesa, somado ao conteúdo de seu ERF, com 87 (oitenta e sete) notas meritórias, 09 (nove) elogios individuais, 32 (trinta e duas) menções elogiosas e 01 (uma) medalha, bem como à estratégia usada para negar que conhece o líder da organização criminosa, não são suficientes para desconstituir as fartas e robustas provas produzidas pelo Ministério Público na fase de investigação criminal e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, através do devido processo legal, todas elas devidamente retratadas na respeitável sentença de primeiro grau, que ainda restou satisfatoriamente fundamentada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 Em outras palavras, as mensagens trocadas entre o acusado e Danone revelam, insofismavelmente, a existência de uma trama criminosa na qual os dois estavam envolvidos, com destacados papéis e em verdadeiro conluio. E para refutar de vez todos requerimentos apresentados pela defesa, incluindo-se o de redução da fração aplicada pela causa de aumento prevista no §4º, inciso II, artigo 2º, da Lei n. 12.850, de 2013 para, no máximo, 1/6 (um sexto) e o de condenação por apenas um crime de corrupção passiva, trago ao meu voto parte do minudente e preciso parecer apresentado pelo eminente procurador de Justiça, em exercício neste Tribunal, Dr. José Fernando Marreiros Sarabando, lançado no evento 19, corroborando as análises e conclusões que proferi: [...] Nenhuma razão assiste ao apelante Bitenil em sua tese absolutória, uma vez que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 389) e nas contrarrazões (evento 430 - fls. 07/11), ficou inquestionável que ele, de fato, atuou como um dos braços fardados da organização criminosa denominada “Hexagrama”, desempenhando papel de subordinação ao líder ao OrCrim, já que era incumbido de realizar apreensões de máquinas caça-níqueis de grupos concorrentes, seguindo, para tanto, todas as orientações a ele repassadas por Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, tudo isto em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas, depositadas diretamente em sua conta bancária, o que demonstra que ele agia de maneira totalmente contrária à que dele se esperava enquanto policial militar. Na verdade, a peça de razões ao apelo defensivo deixa evidente a escassez de argumentos plausíveis a sustentarem a absolvição do réu Bitenil pelos delitos em questão, principalmente porque os diversos diálogos que manteve com Danone constituem prova cabal de que ele prestava, sim, serviço para a organização criminosa, o que é corroborado pelos comprovantes de depósitos realizados pelo líder do grupo em seu favor (evento 1 - DOC33 - fls. 08, DOC34 - fls. 05, 07 e 10, DOC35 - fls. 07 e DOC36 - fls. 01, 06/07, 10 e 13 dos autos nº 2000407-41.2020.9.13.0004 de 1ª instância), afastando, desta maneira, qualquer dúvida a respeito de sua efetiva atuação nos negócios ilícitos relacionados à exploração de máquinas caça-níqueis. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação aos crimes de organização criminosa e corrupção passiva (evento 389), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ao apelo defensivo (evento 430 - fls. 07/12), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, inexistindo dúvida quanto ao envolvimento do réu Bitenil nos ilícitos penais pelos quais foi condenado. Agora, no que tange ao pleito defensivo de afastamento da continuidade delitiva para que se considere o cometimento de apenas um crime de corrupção passiva (evento 421 - fls. 33), não merece guarida, já que os diversos comprovantes de depósito realizados por Danone em favor do apelante Bitenil, acima mencionados, comprovam cabalmente que o recebimento de vantagem indevida não ocorreu de maneira isolada, mas, sim, de forma contínua, não havendo dúvidas da efetiva comprovação do recebimento de, pelo menos, R$ 18.650,00 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta reais), pagos ao longo de vários meses ao acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 Por fim, quanto ao pedido de alteração da fração de elevação da pena aplicada ao crime de organização criminosa em virtude do reconhecimento da causa de aumento de pena do concurso de funcionário público prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13, sugerida pela defesa em 1/6 (evento 421 - fls. 32), não merece ser acolhida porque, neste caso, é imprescindível que se considere o elevado grau de envolvimento e a periculosidade do acusado no âmbito das atividades executadas em favor da organização denominada “Hexagrama”, justamente em virtude da função militar por ele exercida, utilizada de forma deturpada para atender os interesses da criminalidade, ao invés de socorrer a sociedade. [...] Por todas essas razões, conheço do recurso aviado pela defesa, afasto as preliminares aventadas e, no mérito, a ele nego provimento. Passo à análise de mérito do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Na audiência de leitura da sentença, a ilustre promotora de Justiça, de igual forma, manifestou seu descontentamento com a decisão primeva, e trouxe aos autos suas razões de apelo conforme se verifica no evento 440. Sem apontamentos preliminares, e ao contrário da douta defesa, se insurgiu contra a decisão de mérito, que deixou de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013 (emprego de arma de fogo), e contra a aplicação de apenas 1/3 (um terço) como majorante para a continuidade delitiva, atinente ao crime de corrupção passiva, conforme art. 71 do CP, sendo essa a delimitação do pedido recursal. Analiso, a seguir, a irresignação sobre o não reconhecimento da causa de aumento de pena do §2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013. Pedindo as devidas vênias ao colendo CEJ, ouço divergir de sua decisão, para reconhecer a incidência da reclamada causa de aumento de pena. Tenho firme minha convicção no sentido de que a simples utilização e exibição da arma de fogo, por integrantes de uma organização criminosa, já constitua instrumento facilitador para a prática dos crimes a que se propõem, na medida em que representa efetiva e violenta ameaça à vítima. Assentei, em votos anteriores, que pensar de modo contrário seria o mesmo que impor, obrigatoriamente, ao julgador a desclassificação de todo crime de roubo para o crime de furto, nas hipóteses em que seus autores apenas apontarem as armas para suas vítimas, sem efetuarem disparos. Ora, o fato de apontar a arma para a vítima e impor-lhe a entrega do bem que está na sua posse não constitui emprego de arma? A resposta é única: claro que constitui. Mas o autor do crime de roubo, assim tipificado justamente em razão do emprego da violência decorrente do uso de arma, não precisou fazer qualquer disparo para atingir seu intento. Por isso, havemos de aceitar que sua ação delitiva tenha sido sem violência? Evidentemente que não. E se o crime de roubo tiver sido praticado com emprego de uma arma branca? Os autos, por outro lado, estão recheados de provas cabais sobre o uso efetivo de armas de fogo por integrantes da organização criminosa, para a prática do crime de homicídio, inclusive. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 A jurisprudência dominante dos tribunais superiores é firme no sentido de que se deve comunicar a todos os integrantes da organização criminosa as causas de aumento de pena relacionadas ao uso de arma de fogo e ao concurso de funcionário público. Nesse sentido, transcrevo o excerto a seguir, do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. Reporto-me, uma vez mais, ao escorreito parecer prolatado pelo eminente procurador de Justiça, corroborando inteiramente este voto, no capítulo sub examine: [...] Por sua vez, possui toda razão a representante do Órgão Ministerial quando clama, em primeiro lugar, pela exasperação da pena aplicada ao réu Bitenil pelo crime de organização criminosa por meio do reconhecimento da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, prevista no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/ 2013, tendo em vista que o próprio cargo público de policial militar ocupado pelo referido acusado afasta qualquer dúvida sobre a efetiva utilização de arma durante a atuação em favor da organização criminosa. Já com a simples leitura da exordial acusatória é possível perceber que o réu Bitenil, juntamente com os demais militares envolvidos na empreitada criminosa, agia a serviço do crime organizado, ficando responsável, justamente, por aterrorizar os donos dos estabelecimentos comerciais onde funcionavam máquinas caça-níqueis de concorrentes e proceder à apreensão de tais equipamentos, sendo certo que, para tanto, ele se valia de seu poder de polícia e, consequentemente, de seu armamento para incutir medo a quem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 porventura, viesse a criar empecilhos ao desenvolvimento das atividades ilícitas lideradas por “Danone”. [...] Acolho, portanto, o pleito ministerial e aplico ao réu a causa de aumento de pena prevista no §2º, do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, na razão de 1/6 (um sexto), correspondendo a 8 (oito) meses, passando-a em definitivo para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Em relação ao pleito ministerial, para se alterar de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), a fração de aumento da pena aplicada ao crime de corrupção passiva, em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, embora alinhando-me aos argumentos apresentados pela ilustre RPM nas suas razões recursais, e que foram corroborados pelo eminente procurador de Justiça no seu parecer, estou pedindo as devidas vênias para deles divergir, esclarecendo que a minha decisão visa, exclusivamente, manter uma coerência mínima entre este e os demais processos correlatos, que alcançaram outros policiais militares envolvidos na operação Hexagrama. Ora, se a delimitação do pedido recursal, naqueles casos, em que não se suscitou esta hipótese, conduziu à manutenção da majorante de 1/3 (um terço) aplicada nas sentenças impostas aos corréus, não será justo e muito menos acertado, segundo a minha percepção, majorar a pena na razão de 2/3 (dois terços), em desfavor apenas do acusado 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, para atender a um pleito que somente agora foi aventado. Por todas as razões expostas, conheço do recurso de apelação aviado pela defesa, afasto as preliminares e, no mérito, nego a ele provimento. Por todas as razões expostas, conheço do recurso de apelação manejado pelo Ministério Público, e a ele dou provimento parcial, para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei n. 12.850, de 2013, e reformo a sentença primeva, aumentando de 1/6 (um sexto), correspondendo a 8 (oito) meses, a pena imposta ao réu 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, que passa a ser de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, a qual, somada à pena mantida de 3 (três) anos, 6 (seis) meses 20 (vinte) dias de reclusão, aplicada pelo crime do art. 308, § 1º, do CPM, na sentença de primeiro grau, torna a pena total definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, a teor do art. 33, § 1º, alínea “a”, do CP, sem direito a sursis, em razão do comando contido no art. 84 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator